Tribunal: TJBA
Processo: 8019230-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019230-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JOANA DOS SANTOS FARIAS e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Votorantim Cimentos S.A., Votorantim Cimentos N/NE S/A e Votorantim Energia Ltda. contra decisão interlocutória que declinou de ofício da competência territorial da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, determinando a remessa dos autos à Comarca de Cachoeira/BA, em ação indenizatória ajuizada por pescadores e marisqueiros que alegam danos decorrentes da operação da UHE Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é incompetente em razão de alegado interesse da União e da ANEEL na demanda indenizatória; e (ii) saber se o juiz pode declinar de ofício da competência territorial, alterando o foro escolhido pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presente demanda versa exclusivamente sobre responsabilidade civil por supostos danos ambientais decorrentes da operação da barragem, tratando-se de relação jurídica de direito privado entre os alegados prejudicados e a concessionária. Não se discute a regularidade da concessão nem se questionam atos administrativos da ANEEL ou do poder concedente.

4. O fato de a concessionária atuar sob regime de concessão pública não desnatura a natureza privada da relação jurídica estabelecida com terceiros prejudicados, nem atrai automaticamente o interesse jurídico da União ou da ANEEL na demanda indenizatória. Inexiste interesse jurídico direto da União na resolução da controvérsia, que se restringe ao pedido de indenização formulado contra a concessionária, pessoa jurídica de direito privado.

5. A competência territorial possui natureza relativa, sendo prorrogável e dependente de alegação da parte interessada, nos termos dos arts. 63 e 64 do CPC. O art. 337, § 5º, do CPC excepciona expressamente a incompetência relativa das matérias conhecíveis de ofício.

6. A decisão agravada, ao declinar de ofício da competência territorial, violou frontalmente a Súmula nº 33 do STJ e as normas processuais cogentes. O art. 101, inciso I, do CDC estabelece que a ação pode ser proposta no domicílio do autor, tratando-se de faculdade conferida ao consumidor. Ao ajuizarem a ação perante a Comarca de Salvador, os autores optaram por aquela competência territorial, não podendo o juízo, de ofício, alterar tal opção.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento provido. Preliminar de competência da Justiça Federal rejeitada. Decisão agravada reformada para reconhecer a competência da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, 64, caput e § 1º, e 337, § 5º; CDC, art. 101, I; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 33/STJ; TJ-BA, Conflito de Competência nº 80496258020228050000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, Seções Cíveis Reunidas, j. 16.05.2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 80236346820238050000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, Seções Cíveis Reunidas, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019230-03.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como apelada JOANA DOS SANTOS FARIAS e outros (9).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
dar provimento ao recurso
, nos termos do vota da Relatora.